Tribunal: TJDFT
Processo: 0726952-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726952-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDOS: JW EDITORA - LTDA, IVONETE ARAÚJO CARVALHO LIMA GRANJEIRO, JOSÉ WILSON GRANJEIRO OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. 1. O desatendimento pela parte autora da ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor (CPC/2015 485 I c/c 321). 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 6o, 188 e 277, pugnando pela aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação, a fim de que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento do feito; b) 485, §1o, sustentando inexistir requerimento expresso da parte ex adversa no sentido de autorizar a extinção do feito e tampouco foi expedida prévia intimação pessoal da parte recorrente no endereço constante dos autos para dar regular prosseguimento do feito. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e na OAB/DF 37.808 (ID 36127506 - Pág. 1). Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o, 188 e 277, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564234/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/5/2022). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que tange à suposta ofensa ao artigo 485, §1o, do Código Adjetivo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) A r. sentença extinguiu o feito diante do indeferimento da petição inicial (CPC/2015 485 I) e não por abandono (CPC/2015 485 II e III § 1o), razão pela qual não era necessária a intimação pessoal do autor. (...) De outra parte, destaco que a parte autora/apelante fora devidamente intimada por meio do advogado cadastrado nos autos para apresentar emenda à petição inicial e permaneceu inerte ante o comando judicial.” (ID 35289704 - Págs. 3 e 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030